Tribunal: TJDFT
Processo: 0718406-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718406-29.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUZIA MARINHO DE FARIAS, OSCARNILDO AZEVEDO DE FARIAS APELADO: BANCO DO BRASIL SA, FL TECIDOS LTDA - ME D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de homologação do acordo de fls. 1/7 ID 14579435, porquanto encerrado o ofício jurisdicional dessa instância revisora com o julgamento do recurso. Nesse contexto, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Brasília/DF, 6 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator